Tribunal: TJDFT
Processo: 0710009-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EXEQUENTES. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSÁRIO.
1. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos.
2. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração tenham sido debatidas de forma coerente e satisfatória no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado.
4. Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os argumentos aventados pelas partes, devendo apenas explicitar as razões de seu convencimento (EDcl no MS 21315/DF).
5. O prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
6. O provimento do agravo de instrumento interposto para reformar a r. Decisão agravada e adotar o entendimento de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária da dívida, demanda o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso decotado, uma vez que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Sum. 519, STJ).
7. Inviável a expedição de requisitórios sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o.
8. Embargos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Distrito Federal e dado provimento aos embargos dos agravantes.